Tribunal: TJPA
Processo: 0001497-57.2011.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001497-57.2011.8.14.0015

APELANTE: MARIZA IND. E COM. DA AMAZÔNIA LTDA

APELADO: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO EXTRA PETITA. PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DO PRAZO TRIENAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto por MARIZA IND. COM. AMAZONIA LTDA. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória da agravante.

II. Questões em discussão

2. Discute-se: (i) se houve cerceamento de defesa, diante do reconhecimento de ofício da prescrição sem prévia intimação das partes; (ii) se a decisão extrapolou os limites da lide ao aplicar fundamento não debatido entre as partes (decisão extra petita); e (iii) se o prazo prescricional aplicável seria de três anos, conforme art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento da prescrição é matéria de ordem pública e pode ser declarada de ofício pelo magistrado, desde que oportunizada a manifestação das partes, conforme o art. 487, parágrafo único, do CPC.

4. No caso concreto, a prescrição decorre do art. 206, § 1º, II, "b", do Código Civil, que prevê prazo de um ano para pretensões securitárias, contado da ciência do fato gerador da pretensão.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que demandas envolvendo inadimplemento de obrigações contratuais de seguro são regidas pelo prazo prescricional de um ano, e não pelo prazo trienal aplicável à responsabilidade civil extracontratual (EREsp 1.280.825/RJ e EREsp 1.281.594/SP).

6. O falecimento do segurado ocorreu em 05/01/2006, e a negativa da cobertura securitária foi comunicada em 26/06/2008. Dessa forma, o prazo prescricional se encerrou em 26/06/2009, sendo a ação proposta apenas em 13/04/2011, portanto, fora do prazo legal.

7. Inexistindo ilegalidade na decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

9.
Tese de julgamento
: “O prazo prescricional para pretensões indenizatórias decorrentes de inadimplemento contratual de seguro é de um ano, nos termos do art. 206, § 1º, II, ‘b’, do Código Civil, sendo inaplicável o prazo trienal previsto para a responsabilidade civil extracontratual.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 487, parágrafo único; Código Civil, art. 206, § 1º, II, "b".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.280.825/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 27.06.2018; STJ, EREsp 1.281.594/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 15.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0001497-57.2011.8.14.0015

AGRAVANTE: MARIZA IND. COM. AMAZONIA LTDA

AGRAVADA: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. – EM LIQUIDAÇÃO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
MARIZA IND. COM. AMAZONIA LTDA
contra
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. – EM LIQUIDAÇÃO
, com o objetivo de reformar a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação da agravante, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória.

Narram os autos que MARIZA IND. E COM. DA AMAZÔNIA LTDA. ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais/Lucros Cessantes e Danos Morais em desfavor de NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, visando o pagamento de valor decorrente de apólice de seguro celebrado entre as partes, além de reparação por danos morais sofridos.

Alega a autora que firmou com a ré um contrato de seguro empresarial com o objetivo de cobrir os riscos de operações referentes à existência, uso e manutenção do seu estabelecimento, incluindo danos involuntários, materiais e/ou corporais causados a terceiros e danos corporais causados aos empregados da segurada.

Diz que em 05/01/2006 o empregado da autora, Sr. Manoel Flêres de Souza e Souza, sofreu um acidente nas dependências do estabelecimento da empresa e veio a óbito por eletroplessão, ocasião em que acionou o seguro, todavia, a ré não efetuou o pagamento, o que causou danos à empresa demandante e a terceiros, inclusive tendo respondido a ação trabalhista, em que a seguradora demandada foi excluída da lide laboral.

Juntou aos autos os documentos de fls. 15-507.

Despacho inicial à fl. 512.

Contestação às fls. 515-550, acompanhada dos documentos de fls. 551-583.

Réplica às fls. 587-601.

Audiência de tentativa de conciliação infrutífera realizada à fl. 608, oportunidade em que o feito foi parcialmente saneado.

Audiência de instrução e julgamento realizada às fls. 650-653.

A ré apresentou alegações finais às fls. 655-702.

Por sua vez, os memoriais finais da autora foram juntados às fls. 703-710.

O Juízo a quo prolatou sentença, nos seguintes termos (Num. 1171008 - Pág. 2):

(...)

Não se discute que a pretensão aqui debatida se submete à reverência do prazo prescricional de um ano previsto no art. 206, § 1º, II, alínea “b”, do Código Civil, com a seguinte redação:

Art. 206. Prescreve:

§ 1º Em um ano:

I - [...];

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) [...];

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;

No mesmo sentido, aliás, é o entendimento consolidado do STJ, conforme se depreende da Súmula nº 101: “A ação de indenização do segurado em grupo contra seguradora prescreve em um ano.”

No mais, importa esclarecer que o termo inicial do prazo prescricional corresponde, na hipótese, à data da ciência do segurado quanto à negativa do pagamento do valor ora pleiteado.

Com efeito, a pretensão contida na inicial surgiu a partir do momento em que a seguradora cientificou o segurado/autor de que não efetuaria o pagamento da verba referida no contrato de seguro acostado aos autos.

Sabe-se que o direito à indenização, em contrato de seguro, tem origem na ocorrência do sinistro. No entanto, conforme a dinâmica do contrato de seguro, o pagamento de eventual indenização correspondente, geralmente, está a depender de um prévio procedimento administrativo de regulação, em cujo final será apontada a conclusão sobre o pagamento ou não da verba indenizatória.

Não sendo exigido o pagamento da verba segurada senão depois da ciência acerca do resultado do procedimento de regulação, não teve início o decurso do prazo da prescrição em tela, pois não configurada, em tese, qualquer violação ao direito do segurado.

Fica claro, portanto, que a simples ciência do sinistro, ou sua comunicação à seguradora, não investe o segurado no poder de agir em juízo em busca da indenização (não gera a pretensão, portanto). Consoante doutrina Humberto Theodoro Jr. , para "exigir a indenização, por isso, não basta para o segurado, a ocorrência do dano. É preciso que o sinistro seja averiguado e analisado pelo segurador, de modo que a indenização somente ocorra depois que este esteja convicto de que realmente o dano atingiu o bem segurado e se deu na conformidade com os termos e condições da cobertura securitária. Entre a participação do sinistro e o pagamento da indenização terá de acontecer um procedimento destinado a definir o cabimento, ou não, da reparação ao segurado. A esse procedimento, que não é contencioso, nem se passa em juízo, dá-se o nome de ‘regulação do sinistro’”.

Na hipótese, conforme se extrai dos documentos de fl. 158 (comunicação através de e-mail entre a segurada/autora e a seguradora/ré) e fls. 183-184 (espelho de telas referentes à apólice em discussão), no ano de 2008, ainda no âmbito da Justiça do Trabalho, a autora já tinha conhecimento de que a indenização securitária foi negada pela seguradora por ter sido a apólice cancelada por falta de pagamento, razão pela qual é possível afirmar que o prazo prescricional já escoou.

Desse modo, a pretensão para pagamento de seguro contratado restou fulminada pela prescrição, sendo a presente demanda somente proposta em 13/04/2011.

O que se observa é que a demandante/segurada aguardou a conclusão do processo na Justiça do Trabalho para poder vir nesta Justiça Comum discutir a sua pretensão de pagamento da indenização, ficando inerte durante o escoamento do prazo prescricional.

Ressalte-se ainda que, diante das distintas relações postas nos respectivos ramos da Justiça, ou seja, a discutida entre o(s) herdeiro(s) do funcionário da autora é de cunho trabalhista, e a relação havida entre a segurada e a seguradora é de cunho empresarial, não há que se falar que a autora/segurada deveria esperar o fim do processo naquela justiça especializada (Certidão de fl. 382) para poder acionar a seguradora no âmbito da Justiça Comum, até porque o argumento da seguradora desde o processo na Justiça do trabalho não foi o de que o seguro não seria pago somente para aquele sinistro específico (evento morte de um funcionário da segurada), mas o de que a apólice havia sido cancelada por falta de pagamento, questão que, a toda evidência, não poderia ser discutida na Justiça do Trabalho.

A respeito do tema, diversos são os julgados do STJ:

"A fruição do prazo tem início na data em que o segurado tem ciência da recusa da seguradora em pagar o valor da cobertura estipulada." (RESP 450.290-CE, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ 20.10.2003).

"A partir da recusa ao pagamento da cobertura securitária surge o direito do segurado à ação contra a empresa seguradora." (RESP 242.745-MG, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 2.12.2003).

"O termo a quo para a contagem do prazo prescricional é a data em que a segurada teve conhecimento inequívoco da recusa do pagamento da indenização pela seguradora, quando, então, surge o direito de ação para o cumprimento coercitivo." (RESP 726.133-RJ, trecho do voto do relator, Min. Jorge Scartezzinni, j. 7.6.2005).

Ante o exposto, configurada a prescrição, JULGO EXTINTA A DEMANDA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, c/c o art. 206, § 1º, II, alínea “b” do CC.

Custas pela parte autora, que também deverá suportar o pagamento da verba honorária, fixada em 10% do valor da causa devidamente atualizado de acordo com INPC/IBGE, desde o ajuizamento.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P. R. I. C.

Castanhal/PA, 24 de novembro de 2020.

Dra. CÍNTIA WALKER BELTRÃO GOMES

Juíza de Direito

Inconformada MARIZA IND. E COM. DA AMAZÔNIA LTDA, recorre a esta instância pleiteando a reforma da sentença, sob os seguintes fundamentos:

1. Inovação do Juízo na Sentença - Julgamento "Extrapetita":

(a) Alega que em momento algum a prescrição foi suscitada como causa de pedir ou de defesa, nem na petição inicial, nem na contestação.

(b) Argumenta que seus pedidos se referem à indenização por danos morais, lucros cessantes e danos materiais, estando sujeitos ao prazo prescricional de 3 anos, previsto no art. 206, § 3°, V, do Código Civil.

(c) Aponta que a demanda foi proposta dentro do prazo de 3 anos, considerando a data da ciência da recusa de pagamento do seguro (24.06.2008).

(d) Destaca que o Juízo decidiu por um fundamento que não foi objeto da lide, violando os arts. 490 e 492 do CPC.

2. Cerceamento do Direito de Defesa - Impossibilidade de Reconhecimento de Ofício da Prescrição:

(a) Sustenta que a sentença reconheceu de ofício a prescrição, sem dar oportunidade para que a apelante se manifestasse sobre a matéria, o que viola o art. 487, § único, do CPC.

(b) Cita que a jurisprudência e a doutrina são claras ao afirmar que a prescrição não pode ser reconhecida de ofício sem a prévia manifestação das partes.

(c) Afirma que a decisão do Juízo de primeiro grau causou um prejuízo à sua ampla defesa, pois não teve a chance de apresentar provas sobre a interrupção do prazo prescricional.

Ao final, pede a reforma da sentença de primeiro grau, anulando-a por violar os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que se oportunize às partes a manifestação sobre a prescrição anual, irregularmente reconhecida, ou que o Juízo julgue o mérito da demanda como entender de direito.

Sem contrarrazões (ID. 17861356 - Certidão).

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE DA ESTIPULANTE. SENTANÇA QUE PRONUNCIOU A PRESCRIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

i. Legitimidade da Estipulante: A estipulante do seguro de vida, em ação de cobrança do seguro, age como mandatário do segurado, possuindo legitimidade ativa para exigir o cumprimento da obrigação, nos termos do art. 436, parágrafo único, do CC.

ii. Cerceamento de Defesa/Sentença Extra petita: A alegação de cerceamento de defesa não procede, pois a questão da prescrição, em face de sua natureza de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo Juízo, independentemente da arguição das partes, nos termos do art. 487, do CPC.

iii. Prescrição: "É ânuo o prazo prescricional para exercício de qualquer pretensão do segurado em face do segurador — e vice-versa — baseada em suposto inadimplemento de deveres (principais, secundários ou anexos) derivados do contrato de seguro, ex vi do disposto no artigo 206, § 1º, II, "b", do Código Civil de 2002 (artigo 178, § 6º, II, do Código Civil de 1916)".

iv. A ação de indenização, proposta em 13/04/2011, em face de seguro de vida contratado em 05/01/2006, e cuja negativa de pagamento foi comunicada à segurada em 26/06/2008, encontra-se prescrita, em razão do prazo prescricional anual previsto no art. 206, § 1º, II, "b", do Código Civil c/c a Súmula n. 101 – STJ, contado da ciência do fato gerador da pretensão.

v. Apelação conhecida e desprovida. Majoração dos honorários sucumbenciais para 15% do valor atribuído à causa.

Inconformada a
MARIZA IND. COM. AMAZONIA LTDA interpôs AGRAVO INTERNO
impugnando a decisão monocrática, alegando que houve
cerceamento de defesa
, além de erro na
aplicação do prazo prescricional
. Seus principais argumentos são:

Cerceamento de Defesa – Violação aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa

A agravante sustenta que a prescrição foi
reconhecida de ofício
, sem que lhe fosse dada a oportunidade de se manifestar, contrariando os
artigos 9º, 10 e 487, parágrafo único, do CPC
.

Argumenta que a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
é firme no sentido de que a prescrição
não pode ser declarada de ofício sem prévia intimação das partes
, pois se trata de matéria de defesa.

Afirma que a decisão
surpreendeu a parte autora
, configurando uma
decisão surpresa
, vedada pelo CPC/2015.

Sentença Extra Petita – Violação aos Artigos 490 e 492 do CPC

A agravante alega que
não pleiteou na petição inicial o pagamento da cobertura securitária
, mas sim
indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais
.

Segundo sua tese, a ação não se baseia no
cumprimento do contrato de seguro
, mas sim em
responsabilidade civil
, sujeitando-se, portanto, ao prazo prescricional de
três anos
, conforme o
art. 206, § 3º, V, do Código Civil
.

Afirma que a seguradora
não alegou prescrição
em sua contestação e que a decisão extrapolou os limites da lide ao aplicar um fundamento jurídico não debatido pelas partes, o que caracteriza julgamento
"extra petita"
.

O Pedido foi Proposto Dentro do Prazo de 3 Anos

A agravante argumenta que, mesmo que fosse aplicável o prazo de
três anos
para pretensão indenizatória por danos morais e materiais, sua ação
foi proposta dentro do prazo
.

Considerando que a ciência da negativa do seguro ocorreu em
24/06/2008
, o prazo trienal expiraria apenas em
24/06/2011
.

Como a ação foi ajuizada em
13/04/2011
,
não estaria prescrita
, devendo ser processada regularmente.

Finalmente, requer a
anulação da sentença de primeiro grau
, reconhecendo-se a
impossibilidade de declaração de ofício da prescrição
, sem prévia manifestação das partes, com a consequente devolução dos autos ao juízo de origem para regular instrução processual.

Alternativamente
, caso o Tribunal entenda que a causa está madura para julgamento (
art. 1.013, §3º, II, do CPC
), requer
o afastamento da prescrição e o prosseguimento da ação
, com a análise do mérito do pedido indenizatório.

Sem contrarrazões (ID. 20710788 - Certidão).

É o relatório.

VOTO

O presente agravo interno, interposto por MARIZA IND. COM. AMAZONIA LTDA., busca a reforma da decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória da agravante.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta cerceamento de defesa, sob o argumento de que a prescrição foi reconhecida de ofício sem prévia intimação, contrariando os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como os arts. 9º, 10 e 487, parágrafo único, do CPC. Ademais, alega julgamento extra petita, afirmando que a sentença teria se baseado em fundamento não debatido pelas partes, em afronta aos arts. 490 e 492 do CPC.

Primeiramente, destaco a legitimidade da Estipulante (MARIZA IND. E COM. DA AMAZÔNIA LTDA) cobrar pagamento do seguro de vida em favor de beneficiários do seguro, nos termos do RECURSO ESPECIAL Nº 2.004.461 - SP (2022/0002449-2), vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA COLETIVO. ESTIPULANTE. LEGITIMIDADE DE AGIR. IDADE DO SEGURADO. MÉRITO DA QUESTÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO.

1. Cuida-se de ação de cobrança de pagamento de seguro de vida em grupo.2. Recurso especial interposto em: 01/07/2021. Concluso ao gabinete em: 26/05/2022.

3. O propósito recursal consiste em perquirir se a empresa estipulante de contrato de seguro de vida coletivo possui legitimidade de agir em ação na qual a seguradora nega-se a pagar a indenização securitária em virtude de não enquadramento do segurado nas condições contratuais.

4. Conforme a jurisprudência do STJ, a estipulante age apenas como interveniente, na condição de mandatário do segurado, agilizando o procedimento de contratação do seguro. Não obstante, na estipulação em favor de terceiro, tanto a estipulante (promissário) quanto o beneficiário podem exigir do promitente (ou prestador de serviço) o cumprimento da obrigação (art. 436, parágrafo único, do CC).

5. É firme a jurisprudência do sentido de que o exame da legitimidade ad causam deve ser realizado de acordo com a Teoria da Asserção, isto é, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial.

6. Apesar de, em princípio, a estipulante não possuir legitimidade passiva em ações nas quais pleiteia-se o pagamento de indenizações securitárias, em se tratando de ação que questiona o cumprimento das obrigações firmadas entre as partes contratantes, merece ser reconhecida a legitimidade ativa da mandatária, sem prejudicar os beneficiários do segurado a fazer jus ao recebimento da indenização.

7. Recurso especial não provido.

DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

Como sabemos, caracteriza-se o cerceamento de defesa quando os elementos de prova constantes dos autos não são suficientes para o julgamento da questão e não se oportunizou às partes a produção das provas que entendesse importantes para o deslinde da causa.

No caso, a discussão não se refere a produção de provas, mas sobre o pronunciamento da prescrição, pelo que afasto a tese de cerceamento de defesa.

Sobre a matéria temos que a prescrição e a decadência são institutos fundamentalmente de direito material, delineados no Código Civil e fundamentados na Teoria Geral do Direito.

Sobre a prescrição dispõe o art. 487, do CPC.

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção;

II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição;

III - homologar:

a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção;

b) a transação;

c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção.

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1º do art. 332 , a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição é matéria de ordem pública e, portanto, independe da arguição das partes, podendo ser conhecida, de ofício, razão que afasto a arguição de impossibilidade de reconhecimento de ofício da prescrição.

DA PRESCRIÇÃO

Dispõe ao art. 206, do CC, vejamos:

Art. 206. Prescreve:

§ 1 o Em um ano:

I - a pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo no próprio estabelecimento, para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos;

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;

(...)

§ 3 o Em três anos:

I - a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos;

II - a pretensão para receber prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias;

III - a pretensão para haver juros, dividendos ou quaisquer prestações acessórias, pagáveis, em períodos não maiores de um ano, com capitalização ou sem ela;

IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa;

V - a pretensão de reparação civil;

VI - a pretensão de restituição dos lucros ou dividendos recebidos de má-fé, correndo o prazo da data em que foi deliberada a distribuição;

VII - a pretensão contra as pessoas em seguida indicadas por violação da lei ou do estatuto, contado o prazo:

a) para os fundadores, da publicação dos atos constitutivos da sociedade anônima;

b) para os administradores, ou fiscais, da apresentação, aos sócios, do balanço referente ao exercício em que a violação tenha sido praticada, ou da reunião ou assembléia geral que dela deva tomar conhecimento;

c) para os liquidantes, da primeira assembléia semestral posterior à violação;

A Segunda Seção, confirmando o entendimento das turmas de direito privado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), definiu que é de um ano o prazo prescricional para o exercício de qualquer pretensão do segurado contra o segurador (e vice-versa), baseada em suposto inadimplemento de deveres (principais, secundários ou anexos) do contrato de seguro, vejamos:

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. PRETENSÕES QUE ENVOLVAM SEGURADO E SEGURADOR E QUE DERIVEM DA RELAÇÃO JURÍDICA SECURITÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO.

1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção e da Corte Especial, o prazo trienal do artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil de 2002 adstringe-se às pretensões de indenização decorrente de responsabilidade civil extracontratual — inobservância do dever geral de não lesar —, não alcançando as pretensões reparatórias derivadas do inadimplemento de obrigações contratuais (EREsp 1.280.825/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27.6.2018, DJe 2.8.2018; e EREsp 1.281.594/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, relator para acórdão Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 15.5.2019, DJe 23.5.2019).

2. Em relação ao que se deve entender por "inadimplemento contratual", cumpre salientar, inicialmente, que a visão dinâmica da relação obrigacional — adotada pelo direito moderno — contempla não só os seus elementos constitutivos, como também as finalidades visadas pelo vínculo jurídico, compreendendo-se a obrigação como um processo, ou seja, uma série de atos encadeados conducentes a um adimplemento plenamente satisfatório do interesse do credor, o que não deve implicar a tiranização do devedor, mas sim a imposição de uma conduta leal e cooperativa das partes (COUTO E SILVA, Clóvis V. do. A obrigação como processo. São Paulo: Bushatsky, 1976, p. 5).

3. Nessa perspectiva, o conteúdo da obrigação contratual (direitos e obrigações das partes) transcende as "prestações nucleares" expressamente pactuadas (os chamados deveres principais ou primários), abrangendo, outrossim, deveres secundários (ou acessórios) e fiduciários (ou anexos).

4. Sob essa ótica, a violação dos deveres anexos (ou fiduciários) encartados na avença securitária implica a obrigação de reparar os danos (materiais ou morais) causados, o que traduz responsabilidade civil contratual, e não extracontratual, exegese, que, por sinal, é consagrada por esta Corte nos julgados em que se diferenciam "o dano moral advindo de relação jurídica contratual" e "o dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual" para fins de definição do termo inicial de juros de mora (citação ou evento danoso).

5. Diante de tais premissas, é óbvio que as pretensões deduzidas na presente demanda — restabelecimento da apólice que teria sido indevidamente extinta, dano moral pela negativa de renovação e ressarcimento de prêmios supostamente pagos a maior — encontram-se intrinsecamente vinculadas ao conteúdo da relação obrigacional complexa instaurada com o contrato de seguro.

6. Nesse quadro, não sendo hipótese de incidência do prazo prescricional de dez anos previsto no artigo 205 do Código Civil de 2002, por existir regra específica atinente ao exercício das pretensões do segurado em face do segurador (e vice-versa) emanadas da relação jurídica contratual securitária, afigura-se impositiva a observância da prescrição ânua(artigo 206, § 1º, II, "b", do referido Codex) tanto no que diz respeito à pretensão de restabelecimento das condições gerais da apólice extinta quanto em relação ao ressarcimento de prêmios e à indenização por dano moral em virtude de conduta da seguradora amparada em cláusula supostamente abusiva.

7. Inaplicabilidade do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do CDC, que se circunscreve às pretensões de ressarcimento de dano causado por fato do produto ou do serviço (o chamado "acidente de consumo"), que decorre da violação de um "dever de qualidade-segurança" imputado ao fornecedor como reflexo do princípio da proteção da confiança do consumidor (artigo 12).

8. Tese firmada para efeito do artigo 947 do CPC de 2015:
"É ânuo o prazo prescricional para exercício de qualquer pretensão do segurado em face do segurador — e vice-versa — baseada em suposto inadimplemento de deveres (principais, secundários ou anexos) derivados do contrato de seguro, ex vi do disposto no artigo 206, § 1º, II, "b", do Código Civil de 2002 (artigo 178, § 6º, II, do Código Civil de 1916)".

9. Tal proposição não alcança, por óbvio, os seguros-saúde e os planos de saúde — dada a natureza sui generis desses contratos, em relação aos quais esta Corte assentou a observância dos prazos prescricionais decenal ou trienal, a depender da natureza da pretensão — nem o seguro de responsabilidade civil obrigatório (o seguro DPVAT), cujo prazo trienal decorre de dicção legal específica (artigo 206, § 3º, inciso IX, do Código Civil), já tendo sido reconhecida pela Segunda Seção a inexistência de relação jurídica contratual entre o proprietário do veículo e as seguradoras que compõem o correlato consórcio (REsp 1.091.756/MG, relator Ministro Marco Buzzi, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 13.12.2017, DJe 5.2.2018).

10. Caso concreto: (i) no que diz respeito às duas primeiras pretensões — restabelecimento das condições contratuais previstas na apólice de seguro e pagamento de indenização por danos morais em virtude da negativa de renovação da avença —, revela-se inequívoca a consumação da prescrição, uma vez transcorrido o prazo ânuo entre o fato gerador de ambas (extinção da apólice primitiva, ocorrida em 31.3.2002) e a data da propositura da demanda (6.2.2004); e (ii) quanto ao ressarcimento de valores pagos a maior, não cabe ao STJ adentrar na análise da pretensão que, apesar de não ter sido alcançada pela prescrição, não foi objeto de insurgência da parte vencida no ponto.

11. Em razão do reconhecimento da prescrição das pretensões autorais voltadas ao restabelecimento da apólice extinta e à obtenção de indenização por danos morais, encontra-se prejudicado o exame da insurgência remanescente da seguradora sobre a validade da cláusula contratual que autorizava a negativa de renovação, bem como da discussão sobre ofensa a direito de personalidade trazida no recurso especial dos segurados.

12. Recurso especial da seguradora parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para pronunciar a prescrição parcial das pretensões deduzidas na inicial. Reclamo dos autores julgado prejudicado, devendo ser invertido o ônus sucumbencial arbitrado na sentença, que passa a ser de integral improcedência. REsp 1303374(2012/0007542-1 de 16/12/2021)

Conforme se extrai dos autos, o falecimento do funcionário a Apelante se deu no dia 05.01.2006, sendo comunicado o fato à seguradora no dia 26.06.2008 (Id. 17861284, página 15).

No mesmo ano, a autora tomou conhecimento, quando houve a propositura da reclamatória trabalhista movida pelos herdeiros do segurado, que a indenização securitária foi negada pela seguradora devido a apólice ter sido cancelada por falta de pagamento.

A demanda foi proposta em 13/04/2011, fora do prazo prescricional de um ano (26.06.2009), nos termos do disposto no artigo 206, § 1º, II, "b", do Código Civil de 2002.

Desse modo, não prospera a tese da agravante de que a demanda deveria se submeter ao prazo prescricional de três anos previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil. A pretensão veiculada é essencialmente securitária, tratando-se de inadimplemento contratual, o que atrai a incidência do prazo ânuo disciplinado pelo art. 206, §1º, II, "b", do Código Civil.

Dessa forma, inexistindo qualquer ilegalidade na decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Dispositivo

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória, nos termos do art. 206, §1º, II, "b", do Código Civil.

É como voto.

Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/03/2025